Tribunal: TJSP
Processo: 1525600-12.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
apelação criminal Ministerial. Tráfico ilícito de entorpecentes. Provimento do recurso da Acusação para condenar a recorrida. Materialidade delitiva e autoria provadas. Dosimetria. Na primeira fase, fixa-se a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstancias judiciais negativas, sendo que a quantidade e natureza das drogas apreendidas será ponderada na terceira etapa da dosagem de

Ementa:
apelação criminal Ministerial. Tráfico ilícito de entorpecentes. Provimento do recurso da Acusação para condenar a recorrida. Materialidade delitiva e autoria provadas. Dosimetria. Na primeira fase, fixa-se a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstancias judiciais negativas, sendo que a quantidade e natureza das drogas apreendidas será ponderada na terceira etapa da dosagem de pena, tem- se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, ausente circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, embora se trate de agente primária (fls. 191), a recorrida não faz jus à causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sobretudo diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (quase 8 kg de cocaína). Circunstância que evidencia que a apelada estava envolvida com algo maior e organizado, traficantes de maior porte, caso contrário, não teria acesso a esse expressivo montante de drogas, que é suficiente, aliás, para a confecção de milhares de porções individuais e atingir significativo número de usuários. Regime inicial fechado. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou a concessão de "sursis", diante da inexistência de requisitos legais (arts. 44 e 77 do Código Penal). Determinada a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).